Tribunal: TJDFT
Processo: 0727453-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0727453-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE JESUS MACIEL ISACKSSON AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA DE JESUS MACIEL ISACKSSON contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 200055591 de origem), que, nos autos da ação de conhecimento n. 0723527-28.2024.8.07.0001, ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por MARIA DE JESUS MACIEL ISACKSSON em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que, no dia 27/10/2021, a Sra. Maria José Maciel Isacksson firmou com o requerido contrato de mútuo. Discorre a autora que, neste, figurou como avalista da operação. Diz que, no momento da contratação, o requerido não lhe explicou a diferença entre avalista e fiador, além de não ter informado a inexistência de seguro prestamista. Alega que, com o falecimento da devedora principal, passou, em virtude do contrato, a ter desconto mensal em sua conta corrente do valor de R$ 7.892,76, o que consome a integralidade de seu salário. Narra que, em contato com o requerido, este se negou a efetuar a devolução dos valores descontados ou de suspender os descontos. Argumenta que a dívida é de responsabilidade do do Espólio de Maria José Maciel Isacksson. Pontua que os descontos feitos em sua conta são ilegais. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) a) a concessão da tutela antecipatória, inaudita autera pars, deferindo a suspensão dos efeitos dos descontos na conta salário/correte da Requerente de no 196451-8, agência n.013 do Banco de Brasília, sob a nomenclatura DEBITO/EMPREST/FINAN AVALISTA, e subsequentemente, seja restituído o valor de R$ 7.892,76 (sete mil oitocentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos), deduzido indevidamente no mês de junho/2024, sob pena de multa a ser arbitrada por este r. Juízo pelo descumprimento da ordem, até ulterior decisão de mérito; Decido. Compulsando os autos com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste à parte autora. Assim consta da cédula de crédito bancário da qual a autora consta como avalista: Assim, a autora, a princípio, é solidariamente responsável pela dívida em comento. De outra feita, não se verifica ilegalidade, ainda, no desconto efetuado diretamente na conta da autora. Isso porque o STJ julgou o tema 1085, em sede de recursos repetitivos, sendo tal decisão de caráter vinculante e aplicação obrigatória. Assim restou decidido por esta Corte Superior: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Ademais, consta, ainda, da cédula de crédito bancário: Por fim, tem-se que as alegações de que, no momento da contratação, o requerido não explicou a diferença entre aval e fiança, bem como não informou a inexistência de seguro prestamista, não prescindem da devida instrução processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Fica a parte ré citada eletronicamente, haja vista que é parceira de expedição eletrônica, para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A Contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal. No agravo de instrumento (ID 61132339), a parte autora, ora agravante, pleiteia seja concedida “a tutela antecipada recursal, determinando a suspensão dos descontos mensais na conta corrente da Agravante até o julgamento final da ação, bem como restituir os valores descontados indevidamente no mês de junho/2024, no montante de R$ 7.892,76 (sete mil oitocentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos), devidamente corrigidos, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência” (p. 13). Discorre que é idosa e curadora de filho incapaz, ambos dependentes de seus proventos de aposentadoria para a subsistência e que à época da contratação do empréstimo pela devedora principal, agora falecida, não lhe foi explicada a diferença entre avalista e fiador, além de não ter sido informada sobre a inexistência de seguro prestamista, sendo que agora, com o falecimento da devedora principal em 19/02/2023, o BRB, sem qualquer notificação, em 06/2024 realizou desconto na conta corrente da agravante, no valor de R$ 7.892,76. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema 1085, decidiu pela licitude dos descontos em conta corrente utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, mas que a recorrente, na condição de avalista, não foi informada antecipadamente sobre tais descontos, configurando, assim, a ilegalidade dos descontos, os quais foram feitos em valor superior à mensalidade devida pela de cujus. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, que se encontra amparado tanto na Lei 14.181/21, que impõe às instituições financeiras evitar o superendividamento do consumidor para a preservação do patrimônio mínimo e, assim, garantir a dignidade humana, quanto na Lei Distrital n. 7.239/2023, que definiu que todas as operações de créditos devem respeitar o limite previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar n. 840, de 23/12/2011, ou no art. 5o do Decreto Federal n. 8.690, de 11/03/2016 (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pois “pois os descontos mensais de R$ 7.892,76 comprometem parte essencial do salário da Agravante, colocando em risco sua subsistência e dignidade, além de comprometer o adimplemento dos empréstimos próprios que a Agravante já paga ao BRB” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 61132348). Recurso tempestivo. Admiti-o. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Analisando a Cédula de Crédito Bancário n. 20386166 (ID 199876807 dos autos de origem), devidamente assinada pela avalista ora recorrente, verifico a existência de cláusula contratual autorizando a instituição financeira a amortizar ou quitar o saldo devedor de seu cliente e também avalistas, fiadores e devedores solidários que tenham assinado o instrumento, independentemente de qualquer outro aviso. Confira-se: CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO: [...] Parágrafo Primeiro: nós, EMITENTE(S) e AVALISTA(S), autorizamos o CREDOR a utilizar o saldo de qualquer espécie de conta que mantemos junto a qualquer agência do CREDOR, para liquidação ou amortização da dívida resultante desta Cédula, bem como das tarifas, despesas, juros e encargos financeiros nela referidos. [...] CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - VENCIMENTO ANTECIPADO: Além dos casos previstos em Lei, o CREDOR poderá considerar antecipadamente vencida esta cédula, de pleno direito, com exigibilidade da dívida e situação de qualquer desembolso, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: I - falta de cumprimento de quaisquer das obrigações estipuladas nesta Cédula; [...] VI – mora ou inadimplemento junto ao CREDOR ou perante qualquer outra instituição de crédito; [...] XIII. Falecimento do emitente; Nesse sentido disciplina o artigo 44 da Lei n. 10.931/2004, a qual dispõe que se aplica a CCB a legislação cambial, dispensando o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e garantidores. Oportuno ressaltar que a Cédula de Crédito Bancário é título de crédito, conforme artigo 26 da Lei no 10.931/2004. E, no aval, considerando a autonomia desta espécie de garantia, o avalista assume a condição de devedor solidário, estando sujeito, em consequência, a todas as cláusulas e condições estipuladas. Lado outro, em recente julgado, como bem pontuou o juízo a quo, o STJ firmou o entendimento, em recurso repetitivo, TEMA 1.085, de que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". Logo, ausentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito. A possibilidade de limitação invocada trata de medida excepcional e possível desde que comprovada ilegalidade manifesta. Isso porque não se pode transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. Interpretar de forma diferenciada viola a segurança jurídica e o princípio pact sunt servanda. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar vindicado. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator